Tribunal: TJDFT
Processo: 0708043-32.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. MOTOCICLETA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. PROCURAÇÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. PROVA DA PROPRIEDADE OU DA POSSE. INSUFICIÊNCIA. ALIENANTE SÓCIO DE EMPRESA ENVOLVIDA EM ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. RELATIVIZAÇÃO DA BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO NÃO ALEGADA NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
3.“Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa.” (STJ - EDcl nos EDcl nos EAg: 884487 SP 2008/0207062-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/12/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 20/02/2018).
4. A pretensão de rediscussão dos fundamentos do julgado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Insatisfeito com a resolução dada à Apelação, bem como aos primeiros Embargos de Declaração, compete ao Embargante manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto.
5. Reitere-se que, consoante o entendimento do eg. STJ, é desnecessária a análise expressa de todos os fundamentos apresentados, no recurso ou nas contrarrazões, para fins de prequestionamento, bastando a efetiva apreciação da matéria, como no caso dos presentes autos.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.